Tribunal: TJMT
Processo: 1017939-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017939-32.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VALDERES LISSONI - CPF: 600.591.171-68 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (IMPETRADO), EVERTON PEREIRA RAMOS - CPF: 051.709.631-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EVERTON PEREIRA RAMOS - CPF: 051.709.631-57 (PACIENTE), MARIA VALDERES LISSONI - CPF: 600.591.171-68 (IMPETRANTE), MARIA VALDERES LISSONI - CPF: 600.591.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA RODRIGUES POSS - CPF: 055.487.739-25 (VÍTIMA), JEOVAN RODRIGUES POSS - CPF: 007.303.249-23 (VÍTIMA), WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.465.869-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PRATICADO CINCO VEZES – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 10 ANOS, 2 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O EDITO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM SINTONIA COM A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É perfeitamente possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Everton Pereira Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme consignado na decisão de pp. 33-34, Id. 27193991:

“A impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em tese, do crime de tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 70 (cinco vezes), ambos do Código Penal (código 685848).

Assevera, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, na medida em que a sua prisão violaria o princípio da presunção da inocência, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal, na data de 7.11.2019, proibiu a prisão após a condenação em segunda instância.

Afirma que interpôs recurso de apelação na qual está pendente de julgamento nesta instância revisora e que não há razão para permanecer recolhido e entregue às garras da violência e dos riscos existentes no cárcere.

Enaltece que o paciente é primário, com residência fixa, trabalho lícito e que é neto de fundadores da cidade de Rondonópolis, o que evidencia a inexistência de motivos para que permaneça recolhido em cárcere, por não apresentar nenhum risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ao que pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, revogando-se a sua custódia preventiva.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 25300951).

Juntou documentos.”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas às páginas 40-47, Id. 28616987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 50-55, Id. 28966951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020